Tribunal: TJSP
Processo: 0004718-34.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da pena – Confissão espontânea parcial da prática delitiva – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004718-34.2015.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante EZEQUIEL
GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125
Apelante: Ezequiel Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Capivari
Voto no 22037
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus
probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Cálculo da pena Confissão espontânea parcial da prática delitiva
Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o
acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 394/401, prolatada pelo MM.
Juiz Fredison Capeline, cujo relatório ora se adota, EZEQUIEL GOMES foi
condenado como incurso no art. 155, caput, do CP, às penas de 01 ano e
02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 11 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos; e, como
incurso no art. 180, caput do mesmo diploma legal, às penas de 01 ano e
02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 11 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125 -Voto no
3
concurso material de crimes. Foi concedido ao acusado o direito de recorrer
em liberdade
Inconformado, apelou o réu em busca da sua absolvição
por insuficiência e fragilidade de provas. Subsidiariamente, pretende a
redução de suas reprimendas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de furto e de
receptação foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante, haja vista que Ezequiel foi preso em situação de flagrância, na
posse da res.
Segundo o que restou apurado, no dia 13 de dezembro
de 2015, o ora apelante conduziu o veículo VW/Gol, placas BQI 9602 -
Americana/SP, ano/modelo 1984, cor cinza, que sabia ser produto de crime.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ele subtraiu para si o veículo
GM/Monza SL/E 1.8, placas DFU 4714 Elias Fausto/SP, avaliado em R$
3.402,00, pertencente à vítima Moizés Felipe de Almeida.
A Polícia Militar foi acionada para atender a uma
ocorrência por furto de veículo. Ao chegarem ao local, a vítima informou aos
policiais que estava trabalhando em uma chácara e, em dado momento, foi
até o seu veículo buscar algumas ferramentas, momento em que constatou
que o automóvel não estava mais lá e havia um “VW/ Gol GT” no lugar. Ao
averiguarem o referido veículo os milicianos constataram tratar-se de
produto de roubo.
Em vistoria no automóvel os policiais lograram êxito em
encontrar os documentos do ora apelante, razão pela qual, efetuaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125 -Voto no
4
patrulhamento pelas cercanias na tentativa de localizá-lo e, ao retornarem,
depararam-se com o réu na chácara ameaçando a vítima. Realizaram a
abordagem de Ezequiel e, após a revista pessoal, localizaram a chave do
“GM/Monza” em seu bolso, ocasião em que acabou admitindo o furto e
conduziu os policiais até o local onde havia abandonado o veículo, por falta
de gasolina.
A
materialidade
de
ambos
os
delitos
restou
perfeitamente demonstrada pelos autos boletins de ocorrência de fls. 28/31
e 84/87, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 32/34 e 88/90, de
entrega de fls. 40/41 e 92/93, de avaliação indireta de fls. 54 e pelo laudo
pericial do “VW Gol/GT” de fls. 163/164.
A prova oral (fls. 07/08, 10/11, 12/13 14/15, 221/222,
341/343 e mídia digital que acompanha os autos) colhida na instrução
criminal, que contou com a confissão parcial do acusado e com os
depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais que atenderam à
ocorrência, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo da agente e sua vinculação à autoria
delitiva.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125 -Voto no
5
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (autos de exibição e
apreensão fls. 32/34 e 88/90). Referida situação enseja, inclusive, a adoção
da inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125 -Voto no
6
certeza e autoriza o desate condenatório.3
O réu estava, ademais, efetivamente na posse do
veículo “VW/Gol GT” (produto de roubo) e, em sede de crime de
receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o dever
processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação,
o dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente
nesta Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria conduzido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de
crime, o veículo “VW/Gol GT” (anteriormente receptado) até a chácara da
vítima. Lá chegando, o teria abandonado e subtraído outro automóvel, um
“GM/Monza”, de propriedade de Moisés, que ali estava estacionado,
evadindo-se em seguida na posse da res.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência dos objetos encontrados em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos
do art. 156 do CPP.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125 -Voto no
7
Ao contrário; nas oportunidades em que ouvido, o réu
declarou que estava conduzindo o veículo “VW/Gol GT” e seu combustível
acabou, pelo que o teria empurrado até o sítio da vítima onde o teria
abandonado. Segundo essa versão do réu, ele teria, então, pegado o
“GM/Monza” apenas “emprestado” para ir buscar gasolina, mas também o
teria abandonado no bairro São Pedro, em virtude de ter esse segundo
automóvel passado a apresentar barulho na roda. Teria, então, retornado
ao sítio após pegar uma “carona” para pegar o seu automóvel e os seus
documentos. Naquela ocasião, teria conversado com Moisés, mas não o
teria, de modo algum, ameaçado, embora tenha pedido para não acionar a
polícia.
Ele afirmou, por fim, que logo em seguida chegaram os
policiais militares, que o abordaram, o revistaram e localizaram a chave do
“GM/Monza” em seu bolso, oportunidade em que ele lhes informou onde
havia deixado o veículo, seguindo na companhia dos milicianos até o local.
O apelante afirmou que não pretendia furtar e nem
vender o “GM/Monza” e que havia adquirido o “VW/Gol” de pessoa
conhecida como Milton, residente em Hortolândia, como mera
contraprestação pelo serviço de montagem de dois quiosques, sendo que
desconhecia a origem criminosa do carro
Sua versão, além de ser de difícil credibilidade, não
encontra respaldo nos autos, razão pela qual o decreto condenatório se
torna, mesmo, de rigor.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial semiaberto, não
comportam qualquer reparo.
As penas-base de cada um dos delitos foram fixadas
nos patamares mínimos legais, ou seja, em 01 ano de reclusão e 10 dias-
multa, em atendimento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Caberia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125 -Voto no
8
majoração pelo valor dos bens envolvidos. A ausência de apelo por parte do
Ministério Público impede, contudo, a correção.
Na segunda fase, ante a presença da agravante da
reincidência
específica,
as
reprimendas
foram
benevolentemente
exasperadas de 1/6 (caberia 1/5), perfazendo 01 ano e 02 meses de
reclusão e 11 dias-multa. Novamente, a ausência de apelo por parte do
Ministério Público impede, também aqui, a correção.
Não se caracterizou, de outra parte, a atenuante da
confissão espontânea, certo que, o acusado admitiu apenas parcialmente a
prática delituosa.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, os subtotais obtidos na fase anterior, tornaram-se
definitivos.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime (furto e receptação simples), ante o
reconhecimento do concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua
soma. Chegou-se a um total final consolidado de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 22 dias-multa.
Diante da reincidência do apelante, é até benevolente a
fixação do regime intermediário para o desconto da reprimenda (caberia o
regime fechado eis que se cuida de reincidente condenado à penas de
reclusão). Correto, ainda, o indeferimento dos benefícios previstos nos arts.
44 ou 77, ambos do CP.
Ante o exposto, na ausência de apelo por parte do
Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de EZEQUIEL GOMES, restando mantida a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004718-34.2015.8.26.0125 -Voto no
9
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator